Tribunal: TJBA
Processo: 8005333-61.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005333-61.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: M. C. P. F.

Advogado(s)
:
MARINA OLIVEIRA PINTO

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, GABRIELA MATTOS LANZA DA SILVA

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE REDE HOSPITALAR. FALTA DE COMUNICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO. NEGATIVA DE ATENDIMENTO A MENOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação cível interposta por administradora de plano de saúde contra sentença que declarou a nulidade da cláusula de abrangência territorial do contrato e condenou solidariamente a administradora e a operadora à restituição em dobro de mensalidades e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, em razão de negativa de atendimento hospitalar a menor em situação de urgência, em decorrência de descredenciamento integral da rede na cidade de Vitória da Conquista.

II. Questão em discussão

2.

Discute-se a responsabilidade da administradora de benefícios por negativa de cobertura hospitalar motivada por descredenciamento não comunicado e não substituído, com impacto direto à saúde de criança beneficiária do plano.

III. Razões de decidir

3.

A administradora integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos vícios na prestação do serviço, conforme entendimento pacífico do STJ.

4. O descredenciamento sem prévia comunicação e sem substituição por prestadores equivalentes viola o dever de informação e configura prática abusiva.

5. Configura-se o dano moral
in re ipsa
diante da negativa de atendimento a menor em situação de vulnerabilidade.

6. O valor fixado a título de indenização (R$ 8.000,00) é proporcional à gravidade da conduta e à condição da vítima.

7. Comprovada cobrança indevida, é devida a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A administradora de plano de saúde responde solidariamente com a operadora pelos vícios na prestação do serviço, nos termos do CDC. 2. O descredenciamento da rede hospitalar sem prévia substituição e comunicação configura prática abusiva e enseja indenização por danos morais. 3. A negativa de atendimento à criança em situação de urgência caracteriza dano moral presumido (in re ipsa). 4. A cobrança indevida de mensalidades após o descredenciamento autoriza a restituição em dobro."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
8005333-61.2022.8.05.0274,
figurando como Apelante
CLUBE DE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA.
e Apelado
M. C. P. F,,
neste ato representada por sua genitora
ANA CLARA PORTO FEITOSA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,____de___________________2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça